Tribunal: TJPA
Processo: 0803868-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803868-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

AGRAVADO: F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A LIMINAR EM FAVOR DA AGRAVADA PARA FIXAR ALUGUEIS PROVISÓRIOS NO VALOR DO ULTIMO ALUGUEL PRATICADO ENTRE AS PARTES, ENQUANTO PERDURAR O LITÍGIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABLIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA FORMA MENOS GRAVOSA PARA AMBAS AS PARTES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
certadamente, determinou um valor provisório de aluguel, tendo como base o valor do último contrato de aluguel estabelecido entre as partes, enquanto em Ação Principal se discute pela renovação ou não do contrato.

II-
O maior perigo seria se a presente decisão agravada tivesse declarado por rescindido o contrato ou majorado os valores dos aluguéis.

III -
Caso esta Relatora decidisse conforme requer o ora agravante, geraria um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a agravada, podendo a medida tornar-se irreversível.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PARKWAY SHOPPING CENTER S/A
em face da decisão proferida nos autos de Ação Renovatória de Contrato de Locação c/c Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais proposta por
F. DO NASCIMENTO – ME
.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deferiu liminar em favor da Agravada para fixar alugueis provisórios no valor do ultimo aluguel praticado entre as partes, enquanto perdurar o litígio.

Aduz que a Ação renovatória teria sido proposta fora do prazo previsto no § 5º do art.51 da Lei n.º 8.245/91, considerando-se que o prazo de vigência contratual iniciou em 01 de setembro de 2013 e findou em 31 de agosto de 2018. Assim sendo, a presente ação renovatória deveria ter sido ajuizada entre o dia 31 de agosto de 2017 e 28 de fevereiro de 2018, mas somente foi proposta em 26.09.2018.

Afirma que a Agravada não teria feito prova do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato de locação, visto que estaria inadimplente com relação aos alugueis e encargos condominiais desde 15 de junho de 2014, já perfazendo uma dívida de R$855.220,11 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e onze centavos).

Pretende a obtenção de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que caso mantida a decisão teria que renovar o contrato de locação, apesar do flagrante estado de mora.

Juntou documentos às ID.1754736/1754756.

Às ID.2134985 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2385371 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu liminar em favor da Agravada para fixar alugueis provisórios no valor do ultimo aluguel praticado entre as partes, enquanto perdurar o litígio.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que no presente caso, o Juiz Singular optou em decidir pela forma menos gravosa para ambas as partes.

Digo isto, porque acertadamente, determinou um valor provisório de aluguel, tendo como base o valor do último contrato de aluguel estabelecido entre as partes, enquanto em Ação Principal se discute pela renovação ou não do contrato.

Sendo assim, entendo que o maior perigo seria se a presente decisão agravada tivesse declarado por rescindido o contrato ou majorado os valores dos aluguéis.

Portanto, entendo que caso esta Relatora decidisse conforme requer o ora agravante, geraria um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a agravada, podendo a medida tornar-se irreversível.

Logo,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021